Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704973-61.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE SANTOS DE FREITAS APELADO: WILSON DIAS FERREIRA, MARIA DO SOCORRO CARDEAL DIAS D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada apresenta preliminar de inovação recursal. Para tanto, assevera que: (a) “A parte Apelante insurge-se contra a r. sentença de primeiro grau sob a alegação de que esta teria deixado de apreciar o pedido de indenização por danos materiais, formulado na petição inicial, referente a supostos prejuízos decorrentes da cobrança de taxas condominiais dos anos de 2014 e 2015. Aduz, ainda, que tal pleito seria o objeto central da presente Ação Regressiva de cobrança; (b) “Entretanto, consoante se depreende da análise da r. sentença, não houve qualquer manifestação do juízo de origem a respeito do pedido de indenização por danos materiais. De fato, a sentença proferida limitou-se a examinar e rejeitar o pleito relacionado aos danos morais, silenciando-se por completo quanto aos danos materiais”. Sustenta a parte apelada que “assim, é patente a omissão do juízo a quo quanto ao exame do referido pedido. Ocorre que, diante dessa omissão, incumbia à parte Apelante a interposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, com o objetivo de provocar o pronunciamento judicial sobre o ponto omitido. Contudo, a parte quedou-se inerte quanto a esse ônus processual e, em vez de manejar o recurso cabível, optou por inovar na fase recursal, deduzindo em sede de apelação pretensão que não foi objeto de exame na sentença recorrida. Ademais, conforme dispõe o artigo 1.009, §1o, do mesmo diploma legal, apenas as questões efetivamente resolvidas na sentença podem ser devolvidas à instância superior para reexame”. Por isso, pede o não conhecimento da apelação, em virtude da preclusão. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator